Tribunal: TJMT
Processo: 1009750-43.2025.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009750-43.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEANE VIEIRA PEREIRA - CPF: 729.414.801-53 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA SOCIAL. LEI Nº 14.898/2024. INCLUSÃO AUTOMÁTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar concessionária de serviço público à implantação da tarifa social de água e esgoto com desconto de 50%, restituição de valores pagos indevidamente e pagamento de indenização por danos morais, em razão da não inclusão automática de consumidora inscrita no CadÚnico, nos termos da Lei nº 14.898/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da tarifa social de água e esgoto depende de requerimento formal do usuário ou se deve ocorrer automaticamente com base nos dados do CadÚnico; (ii) estabelecer se a não concessão do benefício, com cobrança indevida por período prolongado, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.898/2024 estabelece como critério objetivo para concessão da tarifa social a inscrição no CadÚnico, condição comprovada nos autos, o que demonstra o enquadramento da consumidora nos requisitos legais.

4.

A norma impõe ao prestador de serviço o dever de inclusão automática do usuário elegível na tarifa social, independentemente de requerimento, conforme previsão expressa do art. 4º.

5.

A exigência de solicitação formal possui caráter subsidiário e não afasta o dever primário da concessionária de realizar a identificação automática dos beneficiários.

6.

A concessionária não comprova adoção de medidas para cumprimento da obrigação legal, limitando-se a alegar ausência de requerimento, o que não afasta a falha na prestação do serviço.

7.

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor e possibilidade de inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor.

8.

A cobrança indevida por período prolongado, envolvendo serviço essencial e consumidor de baixa renda, ultrapassa mero aborrecimento e configura violação à dignidade, justificando a indenização por dano moral.

9.

O valor da indenização observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A inclusão na tarifa social de água e esgoto deve ocorrer automaticamente pelo prestador de serviço, com base nos dados do CadÚnico, independentemente de requerimento do usuário. 2. A ausência de implementação do benefício legal configura falha na prestação do serviço e enseja restituição dos valores pagos indevidamente. 3. A cobrança indevida prolongada por serviço essencial, em prejuízo de consumidor de baixa renda, configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009750-43.2025.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

Águas de Barra do Garças Ltda

Recorrido(s):

Jeane Vieira Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto e pelos fundamentos retro expendidos, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito para:

A)

CONDENAR
a parte requerida na obrigação de fazer consistente na implantação do benefício de desconto de 50% na tarifa de água e esgoto da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta sentença, enquanto esta permanecer atendendo ao critério definido na Lei 14.898/2024, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da determinação;

B)

CONDENAR
a parte requerida à restituição dos valores pagos indevidamente, no montante de
R
$ 160,00 (cento e sessenta reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária;

C)

CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que não restou comprovado requerimento formal de adesão à tarifa social, afirmando que, na ausência de identificação automática, incumbiria ao usuário comparecer à concessionária e formalizar o pedido mediante apresentação de documentos. Alega, ainda, que a inscrição no CadÚnico não gera direito automático ao benefício. No tocante ao dano moral, sustenta a inexistência de abalo indenizável ou, subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora alega ser titular da unidade consumidora matrícula nº 404665-0, bem como estar regularmente inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, sob NIS nº 130.88720.40-5, desde 01/07/2021, sustentando que, com a entrada em vigor da Lei nº 14.898/2024, a concessionária passou a ter o dever de incluí-la automaticamente na tarifa social de água e esgoto. Aduz que procurou a requerida em 10/12/2024 e novamente em 04/06/2025, conforme protocolos de atendimento, ocasião em que foi informada de que a inclusão ocorreria de forma automática, o que não se concretizou. Em razão disso, afirmou ter suportado cobrança mensal no valor de R$ 40,10, sem o desconto de 50% previsto, acumulando prejuízo ao longo de aproximadamente oito meses.

A requerida, em contestação, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que não houve solicitação formal de adesão ao benefício, tampouco apresentação da documentação exigida em seus procedimentos internos, afirmando que a mera retirada de senha de atendimento não comprova requerimento administrativo. Defende, ainda, que a inclusão na tarifa social depende de validação cadastral e do preenchimento de requisitos técnicos, não sendo automática de forma irrestrita.

Pois bem. A controvérsia deve ser examinada à luz da Lei nº 14.898/2024, que instituiu a tarifa social de água e esgoto. O art. 2º da referida norma estabelece como critério de elegibilidade a inscrição da unidade familiar no CadÚnico, associada à condição de baixa renda, circunstância devidamente comprovada nos autos.

No caso concreto, consta comprovante de cadastro atualizado em 16/06/2025, indicando renda familiar dentro do limite legal, o que evidencia o enquadramento da autora nos requisitos exigidos. Trata-se de elemento objetivo, não infirmado pela concessionária.

Quanto à forma de implementação, o art. 4º da mesma lei é expresso ao determinar que a classificação na tarifa social deve ser realizada automaticamente pelo prestador do serviço, com base em dados do CadÚnico e sistemas já utilizados. A norma não condiciona, como regra, a concessão do benefício à provocação do usuário,
in verbis:

Art. 4º A classificação das unidades usuárias na categoria tarifária social deverá ser feita automaticamente pelo prestador do serviço, com base em informações obtidas no CadÚnico e nos bancos de dados já utilizados pelos prestadores.

§ 1º O prestador do serviço deverá atualizar e encaminhar à Entidade Reguladora Infranacional (ERI) e às demais autoridades competentes, no mínimo anualmente, relatório de que constem os usuários contemplados com o benefício.

§ 2º O relatório de que trata o § 1º deste artigo deverá conter todas as informações necessárias e demandadas pela ERI responsável, a serem definidas em regulamentação posterior.

§ 3º Para atendimento ao disposto no caput deste artigo, a classificação, a manutenção e a atualização das informações deverão considerar o registro mais recente no CadÚnico.

§ 4º A unidade usuária que satisfizer aos critérios de elegibilidade da Tarifa Social de Água e Esgoto deverá ser incluída na categoria tarifária social pelo prestador do serviço, sem necessidade de prévia comunicação ao usuário.

A tese recursal busca deslocar a discussão para o art. 5º da lei, sustentando a necessidade de requerimento formal.

Contudo, a leitura sistemática do diploma legal evidencia que tal dispositivo possui caráter subsidiário, aplicável apenas às hipóteses em que não houver identificação automática, não se prestando a afastar o dever primário imposto à concessionária.

No caso, não há qualquer demonstração de que a recorrente tenha adotado medidas para identificar a autora em seus sistemas, tampouco de eventual impedimento técnico que justificasse a ausência de inclusão automática.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MATERIAL E MORAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA (TSEE) - Pretensão de reforma da sentença que concedeu o benefício a partir da atualização cadastral no CadÚnico - Impossibilidade -
Concessão do benefício que ocorre de forma automática com o cadastro único, independentemente de novo requerimento específico do beneficiário - Determinação de inclusão da consumidora na Tarifa Social de Energia Elétrica a partir da regularização cadastral que merece ser mantida
- Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Devolução dos valores pagos a maior pela consumidora após a regularização que se impõe - Inexistência de interesse recursal no tópico da apelação que se pretende seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral - Sentença mantida - Recurso não conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10003189220238260152 Cotia, Relator.: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 17/11/2025, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2025)

A defesa limita-se a afirmar a inexistência de requerimento, sem comprovar o cumprimento do dever legal que lhe incumbe.

Os documentos juntados revelam, ainda, que a autora procurou a concessionária em duas oportunidades, em 10/12/2024 e 04/06/2025 (ids 350896523 e 350896524) sendo informada de que a inclusão seria automática, circunstância que reforça a expectativa legítima criada e evidencia a inércia posterior.

O histórico de faturamento demonstra a manutenção de cobrança uniforme no valor de R$ 40,10 ao longo de vários meses, sem aplicação do desconto legal, apesar de consumo reduzido, variando entre 1 m3 e 7 m3 mensais.

Tal cenário demonstra que a concessionária não promoveu qualquer análise ou adequação tarifária, mesmo diante de dados que indicavam possível enquadramento no benefício.

Nesse contexto, a alegação de ausência de requerimento formal não afasta a falha na prestação do serviço, pois não se pode transferir ao consumidor o ônus de suprir a inércia do fornecedor no cumprimento de obrigação legal expressa.

Também não procede a alegação de indevida inversão do ônus da prova. Trata-se de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os arts. 6º e 14, especialmente diante da hipossuficiência informacional da parte autora e do domínio técnico da concessionária sobre os sistemas de cadastro e integração de dados.

No tocante ao dano moral, a conduta da recorrente não se limita a mero dissabor cotidiano.

A omissão prolongada, por aproximadamente oito meses, em implementar benefício legal destinado à população de baixa renda, implicou cobrança superior ao devido por serviço essencial, impactando diretamente o orçamento da autora. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando violação à dignidade do consumidor, razão pela qual é devida a indenização.

O
quantum
indenizatório se mostra compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026